Tribunal: STF
Processo: ARE 1593631
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EFEITO VINCULANTE DA DECISÃO DO STF NA ADPF 949/DF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em execução contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). O agravante pleiteia a inaplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP e questiona a impossibilidade de realização de atos constritivos contra a empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. (i) definir se a NOVACAP, na condição de empresa pública prestadora de serviço público típico e não concorrencial, está submetida ao regime constitucional de precatórios; (ii) avaliar a possibilidade de realização de medidas constritivas contra a empresa para satisfação de débitos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida encontra respaldo no julgamento da ADPF 949/DF, em que o Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, determinou que empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, como a NOVACAP, submetem-se ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). 
4. A jurisprudência consolidada do STF considera que a realização de medidas constritivas contra empresas dessa natureza viola preceitos fundamentais, como a separação de poderes, a eficiência administrativa, a legalidade orçamentária e a continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º, 37, caput, 167, inc. VI, e 175). 
5. A decisão do STF na ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/08/2024, conferindo segurança jurídica e uniformidade ao tema, vedando qualquer interpretação contrária.
6. A manutenção da decisão de indeferimento do efeito suspensivo se justifica pela ausência de probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
1. Empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime constitucional de precatórios, conforme previsto no art. 100 da CF/1988. 
2. Atos judiciais que promovam medidas constritivas contra essas empresas violam preceitos fundamentais da separação de poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 100, 167, inc. VI, e 175; CPC, art. 995, parágrafo único. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, transitado em julgado em 21/08/2024, DJe 22/09/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 0724759-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 21/11/2024.” (Doc. 59, p. 1-2)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 72) foram desprovidos (Doc. 103).
Nas razões do apelo extremo, Evandro de Souza e Silva apresenta  preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta, preliminarmente,  violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, em decorrência da rejeição dos embargos de declaração e,  consequentemente, da omissão acerca de temas que o recorrente considera relevantes. Mais adiante, quanto ao mérito, afirma ofensa aos artigos 5º, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, da Constituição da República, em decorrência da afronta ao regime de pagamento por precatórios e da consequente violação à ordem econômica, máxime porque “a NOVACAP não depende totalmente de recursos do Tesouro, já que a mesma celebra contratos com terceiros, destacando-se, dentre eles, a TERRACAP que, com dinheiro obtido no mercado, contrata a NOVACAP para execução de infraestrutura privada de seus empreendimentos e incorporações”, certo que a “TERRACAP é empresa que não recebe recursos do Tesouro para a realização de suas incorporações e empreendimentos, o que comprova a falsidade da alegação fática em que se funda o pedido de pagamento pelo regime de precatórios” (Doc. 112, p. 18).
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 120).
A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 127, p. 4-5). Irresignado, Evandro de Souza e Silva interpôs o presente agravo contra a parte da decisão que inadmitiu seu apelo extremo (Doc. 132).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, esta Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 949 assentou que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap está submetida ao regime constitucional dos precatórios, pois não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência nem possui finalidade primária de lucro, consoante se infere da ementa desse julgado, in verbis:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).
3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 949, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 22/09/2023, destaquei)

No mesmo sentido também foram as decisões proferidas em processos da própria Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, nos termos da ementas in litteris:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGIME CONSTITUCIONAL. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, opostos contra decisão monocrática que manteve a aplicação do regime de precatórios à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) em processo de execução de sentença decorrente de desapropriação indireta. 
2. A parte recorrente busca a reforma da decisão. Argumenta que as dívidas de desapropriação deveriam ser pagas mediante depósito prévio e pleiteia a modulação dos efeitos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF. 
3. A decisão monocrática e o acórdão do Tribunal de origem confirmaram a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 949/DF, já havia assentado a submissão da empresa pública ao regime constitucional dos precatórios, e a tentativa da parte recorrente de modular os efeitos dessa decisão foi rejeitada. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça local no mesmo sentido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), enquanto empresa pública prestadora de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, está sujeita ao regime constitucional dos precatórios para o pagamento de indenizações por desapropriação indireta e se os argumentos apresentados são suficientes para infirmar a decisão recorrida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal converte embargos de declaração em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, dispensando a intimação para complementação de razões se os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.
6. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão, uma vez que não foram apresentados argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência da Corte.
7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme reiterado em diversos precedentes.
8. Especificamente em relação à NOVACAP, o julgamento da ADPF 949 assentou que a empresa pública está submetida ao regime constitucional dos precatórios, pois não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência nem possui finalidade primária de lucro. 
9. A distribuição de lucros por empresa pública não é suficiente para afastar sua submissão ao regime de precatórios, desde que não esteja configurada a finalidade primária de lucro. 
10. Embora o Supremo Tribunal Federal, no tema 865 da repercussão geral (RE 922.144), tenha estabelecido que a complementação da indenização em processo expropriatório deve ser feita mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o presente caso trata do pagamento integral de indenização por desapropriação indireta, e não de um valor complementar. 
11. O cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pelo Poder Público, reconhecida em sentença judicial transitada em julgado, deve submeter-se ao regime de precatórios, conforme o artigo 100 da Constituição Federal, em observância aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade orçamentária, inclusive nos casos de desapropriação indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.579.233-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/04/2026, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 59.984-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 25/09/2023, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente